Tribunal: TRF3
Processo: 5016196-71.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Desembargador Valdeci dos Santos, julgado em 13/09/2016.Quanto à responsabilidade solidária na hipótese de se tratar de execução de débito concernente a FGTS são inaplicáveis as disposições relativas ao Código Tributário Nacional conforme entendimento cristalizado na Súmula 353/STJ, verbis: ‘’As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS.’’ Este entendimento não afasta a possibilidade de redirecionamento da execução, desde que haja em relação aos sócios-gerentes prova de ato cometido com excesso de poderes, contrário à lei ou ao contrato social da empresa, "ex vi" do disposto no artigo 10 do Decreto no 3.708/19 e 158 da Lei no 6.404/78. Neste sentido: STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 701.678/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 20/08/2015.Conforme já decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal, tendo como esteio o
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2016-07-12

Ementa:
ementar), no art. 5o, XIII (liberdade de exercício de qualquer trabalho, observadas as restrições legais), e no art.170, parágrafo único (livre iniciativa), todos da Constituição Federal, na interpretação assentada pelo eg. SUPREMO TRIBUNAL no RE n. 562276 – STF, e deixo de aplicar a Súmula 435/STJ e, em consequência, anulo, por ser inconstitucional, a

Inteiro teor:
476/588)

5016196-71.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIOS. LEGITIMIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 543-C DO CPC. ARTIGO 135, III DO CTN. SÚMULA 353 E 435 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, os autos da Execução Fiscal ajuizada na origem, anulou a decisão que havia deferido o pedido de redirecionamento da execução de origem contra os sócios administradores ou gerentes.Discorre a agravante sobre a natureza jurídica da contribuição ao FGTS e afirma que o C. STJ decidiu no julgamento do Resp 1371128/RS submetido ao regime do artigo 543-C do CPC que é possível o redirecionamento da execução fiscal de créditos não tributários com fundamento no artigo 10 do Decreto no 3.078/19 ou no artigo 158 da Lei no 6.404/78. Alega que a jurisprudência do C. STJ também firmou entendimento de que a não localização de empresa executada em endereço cadastrado junto ao fisco representa indício de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.Quanto às contribuições previdenciárias, a inclusão de sócios no polo passivo de execuções fiscais deve obedecer apenas à sistemática do artigo 135, inciso III, do CTN, é dizer, o feito poderá ser redirecionado aos sócios diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas, quando constatada a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Neste sentido: Agravo de Instrumento no 0005160-25.2016.403.0000, Relator Desembargador Valdeci dos Santos, julgado em 13/09/2016.Quanto à responsabilidade solidária na hipótese de se tratar de execução de débito concernente a FGTS são inaplicáveis as disposições relativas ao Código Tributário Nacional conforme entendimento cristalizado na Súmula 353/STJ, verbis: ‘’As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS.’’ Este entendimento não afasta a possibilidade de redirecionamento da execução, desde que haja em relação aos sócios-gerentes prova de ato cometido com excesso de poderes, contrário à lei ou ao contrato social da empresa, "ex vi" do disposto no artigo 10 do Decreto no 3.708/19 e 158 da Lei no 6.404/78. Neste sentido: STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 701.678/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 20/08/2015.Conforme já decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal, tendo como esteio o voto do eminente Ministro JOAQUIM BARBOSA, não se pode "transformar a responsabilidade subjetiva e condicional em objetiva e automática", competindo "à autoridade fiscal motivar e provar os fatos que implicam a responsabilidade do administrador de pessoas jurídicas privadas que exercem atividade lucrativa" (AI 718320 AgR/MG).Situação diversa é aquele em que a dissolução irregular da sociedade é devidamente comprovada por meio de diligência realizada por Oficial de Justiça, posto haver o descumprimento de deveres por parte dos sócios gerentes/administradores da sociedade, nos termos da Súmula n. 435/STJ: ‘’Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.’’No caso dos autos, a dissolução irregular da empresa executada restou devidamente certificada pelo sr. oficial de justiça que em diligência.Agravo de Instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016196-71.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: CIA INDUSTRIAL E AGRICOLABOYES, PETER JAMES BOYES FORD, DAVID ARTHUR BOYES FORD

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE BARDUZZI VIEIRA - SP193111-A

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE BARDUZZI VIEIRA - SP193111-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016196-71.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: CIA INDUSTRIAL E AGRICOLABOYES, PETER JAMES BOYES FORD, DAVID ARTHUR BOYES FORD

advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE BARDUZZI VIEIRA - SP193111-A

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE BARDUZZI VIEIRA - SP193111-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão que, os autos da Execução Fiscal ajuizada na origem, anulou a decisão que havia deferido o pedido de redirecionamento da execução de origem contra os sócios administradores ou gerentes, nos seguintes termos

“(...) III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, aplico as regras veiculadas no art. 146, inc. III (exigência de lei complementar), no art. 5o, XIII (liberdade de exercício de qualquer trabalho, observadas as restrições legais), e no art.170, parágrafo único (livre iniciativa), todos da Constituição Federal, na interpretação assentada pelo eg. SUPREMO TRIBUNAL no RE n. 562276 – STF, e deixo de aplicar a Súmula 435/STJ e, em consequência, anulo, por ser inconstitucional, a decisão de fls. 76/77 que redirecionou a execução contra os sócios administradores ou sócios gerentes com base no art. 135, inc. III, do CTN.

Prejudicado por consequência o pedido de fls. 151 no que se refere à penhora de bem imóvel do executado David Arthur.

Remetam-se os autos ao SEDI para exclusão de PETER JAMES BOYES FORD E DAVID ARTHUR BOYES FORD do polo passivo da demanda.

Defiro o requerido pela exequente às fls. 151 e determino a penhora dos imóveis, objeto das matrículas no 32.305 e 36.142, do 1o CRI de Piracicaba/SP, pertencentes à pessoa jurídica executada.

Expeça-se o competente mandado de penhora, constatação e avaliação, a ser cumprido nos endereços descritos nas matrículas, nomeando-se o representante legal da empresa como depositário e intimando do prazo para interposição de Embargos.

Frustrada a diligência, dê-se vista à exequente para que se manifeste em prosseguimento.

Intimem-se.”

(negrito, sublinhado a maiúsculas originais)

Discorre a agravante sobre a natureza jurídica da contribuição ao FGTS e afirma que o C. STJ decidiu no julgamento do Resp 1371128/RS submetido ao regime do artigo 543-C do CPC que é possível o redirecionamento da execução fiscal de créditos não tributários com fundamento no artigo 10 do Decreto no 3.078/19 ou no artigo 158 da Lei no 6.404/78. Alega que a jurisprudência do C. STJ também firmou entendimento de que a não localização de empresa executada em endereço cadastrado junto ao fisco representa indício de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.

Afirma que o descumprimento do dever de manter atualizados os cadastros empresariais, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade, corresponde à infração da lei e, portanto, responsabilidade tributária nos termos do artigo 10 do Decreto no 3.708/19.

Sustenta não ter sido superado o entendimento pacificado pela Súmula 435 do C. STJ e que o C. STF decidiu no julgamento do RE 562.276/PR sob a sistemática da repercussão geral pela inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei 8.620/93 e a constitucionalidade do artigo 135, III do CTN. Defende que do título executivo deve constar apenas o nome do devedor, inexistindo exigência para que nele conste o nome do responsável.

Concedida a antecipação da tutela recursal (ID 90356563).

Com contraminuta (ID 92876879).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016196-71.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: CIA INDUSTRIAL E AGRICOLABOYES, PETER JAMES BOYES FORD, DAVID ARTHUR BOYES FORD

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE BARDUZZI VIEIRA - SP193111-A

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE BARDUZZI VIEIRA - SP193111-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Anoto, inicialmente, que a execução fiscal de origem tem como objeto débitos relativos a contribuições previdenciárias (Num. 73240073 – Pág. 9) e ao FGTS (Num. 73240073 – Pág. 2), ambos relativamente às competências 2/2004 a 5/2005.

Quanto às contribuições previdenciárias, a inclusão de sócios no polo passivo de execuções fiscais deve obedecer apenas à sistemática do artigo 135, inciso III, do CTN, é dizer, o feito poderá ser redirecionado aos sócios diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas, quando constatada a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.

Por outras palavras, a mera inclusão dos nomes dos sócios na CDA não tem o condão de efetivamente redirecionar o feito a eles, tampouco de inverter o ônus da prova, por esbarrar em dispositivo legal declarado inconstitucional pelo Pretório Excelso. O fator determinante para incluir os corresponsáveis no polo passivo do executivo fiscal é, em realidade, o atendimento ao disposto no artigo 135, III, do CTN. O entendimento ora esposado também é manifestado por esta Egrégia Corte Regional:

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROVIMENTO. 1 – O STF no julgamento do RE n. 562.276/PR reconheceu a inconstitucionalidade material e formal do artigo 13 da Lei n. 8.620/93, o qual estabelecia a responsabilidade solidária do titular da firma individual e dos sócios das sociedades limitadas por débitos relativos a contribuições previdenciárias. Posteriormente, o mencionado dispositivo foi revogado pela Lei n.o 11.941/09. 2 – A inclusão dos nomes dos sócios na CDA não tem o condão de efetivamente redirecionar o feito a eles, tampouco de inverter o ônus da prova. O fator determinante para incluir os corresponsáveis no polo passivo do executivo fiscal é o atendimento ao disposto no artigo 135, III, do CTN. 3 – Na hipótese do sócio gerente/administrador da sociedade ter provocado dissolução irregular da sociedade, descumprindo dever formal de encerramento das atividades empresariais, é cabível sua responsabilização, por força da aplicação da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. 4 – In casu, à míngua dos requisitos ensejadores da responsabilidade dos sócios, deve ser mantida sua exclusão do polo passivo da execução fiscal. 5 – Agravo de instrumento a que se nega provimento."

(Agravo de Instrumento no 0005160-25.2016.403.0000, Relator Desembargador Valdeci dos Santos, julgado em 13/09/2016)

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, VI, DO CTN. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO RESP 1.478.573/SP. (...) IV – Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93, a solidariedade prevista no art. 4o, V, § 2o da Lei 6.830/80 que dava ensejo à inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável pela dívida perdeu o suporte de validade, somente podendo responder pela dívida inadimplida, se comprovada ocorrência de infração à lei, nos ditames do art. 135, do CTN. V – No caso, não há prova de que o agravante se enquadra nas hipóteses de responsabilização tributária dos sócios, nos termos do art. 135 do CTN. VI – Ademais, a prova da dissolução irregular da empresa devedora, segundo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, somente se caracteriza mediante a constatação do Oficial de Justiça em diligência realizada no endereço fornecido como domicílio fiscal (EREsp 716.412, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/09/08; EREsp 852.437, 1a Seção, Relator Ministro Castro Meira, DJ de 03/11/08) (...) IX – Recurso parcialmente provido para excluir o agravante do polo passivo da execução."

(Agravo de Instrumento no. 0011051-66.2012.4.03.0000; Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães; Segunda Turma; Data de Julgamento: 12/07/2016; Publicado no D.E. 22/07/2016)

Quanto à responsabilidade solidária na hipótese de se tratar de execução de débito concernente a FGTS são inaplicáveis as disposições relativas ao Código Tributário Nacional conforme entendimento cristalizado na Súmula 353/STJ, verbis:

As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS.

Registro, por oportuno, que este entendimento não afasta a possibilidade de redirecionamento da execução, desde que haja em relação aos sócios-gerentes prova de ato cometido com excesso de poderes, contrário à lei ou ao contrato social da empresa, "ex vi" do disposto no artigo 10 do Decreto no 3.708/19 e 158 da Lei no 6.404/78:

Art. 10. Os sócios gerentes ou que derem o nome a firma não respondem pessoalmente pelas obrigações contrahidas em nome da sociedade, mas respondem para com esta e para com terceiros solidaria e illimitadamente pelo excesso de mandato e pelos actos praticados com violação do contracto ou da lei.

Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder:

I – dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;

II – com violação da lei ou do estatuto.

Neste sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO. FGTS. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE PROVA DE QUE OS SÓCIOS-GERENTES TENHAM COMETIDO ATO COM EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE PROVA INDICIÁRIA. JUÍZO DE FATO, EXARADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, QUE NÃO MAIS PODE SER OBJETO DE REEXAME, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Nos termos da jurisprudência, "a Primeira Secção do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.371.128/RS (Rel. Ministro Mauro Campbell, DJe 17/09/2014 - submetido ao rito do art. 543-C do CPC), sedimentou-se o entendimento no sentido de que, 'em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente'" (STJ, AgRg no REsp 1.506.652/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2015). II. Sem embargo, "descabe redirecionar-se a execução quando não houve comprovação de que o sócio-gerente agiu com excesso de mandato ou infringência à lei, ao contrato social ou ao estatuto, sendo certo que a ausência de recolhimento do FGTS não é suficiente para caracterizar infração à lei.' (AgRg no REsp 1369152/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 30/09/2014)" (STJ, AgRg no AREsp 568.973/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2014). III. Caso em que se pretende o redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios, pelo mero inadimplemento da obrigação de recolher as contribuições para o FGTS. IV. Agravo Regimental improvido."

(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 701.678/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 20/08/2015)

Ademais, conforme já decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal, tendo como esteio o voto do eminente Ministro JOAQUIM BARBOSA, não se pode "transformar a responsabilidade subjetiva e condicional em objetiva e automática", competindo "à autoridade fiscal motivar e provar os fatos que implicam a responsabilidade do administrador de pessoas jurídicas privadas que exercem atividade lucrativa" (AI 718320 AgR/MG).

Portanto, tem-se por indispensável a prova de que tenha o dirigente agido com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto, contrato social, não se incluído nestes o simples inadimplemento do FGTS. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1371128/RS. HIPÓTESE DOS AUTOS DE MERO INADIMPLEMENTO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A inaplicabilidade das disposições do CTN, quanto à cobrança do FGTS (Súmula 353/STJ), não afasta a possibilidade de redirecionamento do feito executivo de dívida não tributária contra o sócio gerente, porquanto previsto tal procedimento no âmbito não tributário pelo art. 10 do Decreto n. 3.078/19 e pelo art. 158 da Lei n. 6.404/78 – LSA (REsp 1371128/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10.9.2014, DJe 17.9.2014 - submetido ao rito dos recursos repetitivos). 2. Todavia, deve-se observar o entendimento pacífico do STJ no sentido de que, em tese, permite-se o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente, cujo nome consta do título, desde que ele tenha agido com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto, contrato social, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento da obrigação tributária (art. 135 do CTN). 3. Caso em que o Tribunal de origem firmou-se na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal diante do simples inadimplemento das parcelas referentes ao FGTS, portanto, contrário ao entendimento dessa Corte.

Agravo regimental improvido."

(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1455645/SP, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 14/11/2014)

Situação diversa é aquele em que a dissolução irregular da sociedade é devidamente comprovada por meio de diligência realizada por Oficial de Justiça, posto haver o descumprimento de deveres por parte dos sócios gerentes/administradores da sociedade, nos termos da Súmula n. 435/STJ:

Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

No caso dos autos, a dissolução irregular da empresa executada restou devidamente certificada pelo sr. oficial de justiça que em diligência realizada em 30.03.2009 registrou que “dirigi-me à Av. Beira Rio, 601, e deixei de proceder à penhora, em virtude de encontrar o local desativado, recebendo informações de que o imóvel foi arrematado na Justiça do Trabalho e que a empresa encerrou suas atividades no local (...)” (Num. 73240073 – Pág. 18).

Quanto aos sócios contra quem a agravante busca redirecionar sua pretensão executiva – Peter James Boyes Ford e David Arthur Boyes Ford (Num. 73240073 – Pág. 46) – a Ficha Cadastral Completa da pessoa jurídica executada (Num. 73240073 – Pág. 88/95) revela que referidos sócios integram o quadro societário da executada na função de sócios-gerentes ao menos desde 18.05.1992 e que em 28.06.2001 foram eleitos, respectivamente como Diretor Presidente e Vice-Presidente e Diretor, não havendo registro de sua retirada da sociedade antes da constatação da dissolução irregular da executada em 30.03.2009.

Por sua vez, as certidões de dívida ativa que instruíram o feito de origem consubstanciam débitos relativos às competências 02/2004 a 05/2005 (Num. 73240073 – Pág. 2 e 9).

Considerando, portanto, a constatação da dissolução irregular da empresa executada, bem como a presença dos sócios no quadro social tanto à época dos fatos geradores, como no momento da dissolução irregular, o pedido de redirecionamento da pretensão executiva ao sócio administrador deve ser acolhido.

Ante o exposto, dou provimento ao presente Agravo de Instrumento para autorizar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios Peter James Boyes Ford e David Arthur Boyes Ford.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIOS. LEGITIMIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 543-C DO CPC. ARTIGO 135, III DO CTN. SÚMULA 353 E 435 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, os autos da Execução Fiscal ajuizada na origem, anulou a decisão que havia deferido o pedido de redirecionamento da execução de origem contra os sócios administradores ou gerentes.Discorre a agravante sobre a natureza jurídica da contribuição ao FGTS e afirma que o C. STJ decidiu no julgamento do Resp 1371128/RS submetido ao regime do artigo 543-C do CPC que é possível o redirecionamento da execução fiscal de créditos não tributários com fundamento no artigo 10 do Decreto no 3.078/19 ou no artigo 158 da Lei no 6.404/78. Alega que a jurisprudência do C. STJ também firmou entendimento de que a não localização de empresa executada em endereço cadastrado junto ao fisco representa indício de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.Quanto às contribuições previdenciárias, a inclusão de sócios no polo passivo de execuções fiscais deve obedecer apenas à sistemática do artigo 135, inciso III, do CTN, é dizer, o feito poderá ser redirecionado aos sócios diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas, quando constatada a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Neste sentido: Agravo de Instrumento no 0005160-25.2016.403.0000, Relator Desembargador Valdeci dos Santos, julgado em 13/09/2016.Quanto à responsabilidade solidária na hipótese de se tratar de execução de débito concernente a FGTS são inaplicáveis as disposições relativas ao Código Tributário Nacional conforme entendimento cristalizado na Súmula 353/STJ, verbis: ‘’As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS.’’ Este entendimento não afasta a possibilidade de redirecionamento da execução, desde que haja em relação aos sócios-gerentes prova de ato cometido com excesso de poderes, contrário à lei ou ao contrato social da empresa, "ex vi" do disposto no artigo 10 do Decreto no 3.708/19 e 158 da Lei no 6.404/78. Neste sentido: STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 701.678/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 20/08/2015.Conforme já decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal, tendo como esteio o voto do eminente Ministro JOAQUIM BARBOSA, não se pode "transformar a responsabilidade subjetiva e condicional em objetiva e automática", competindo "à autoridade fiscal motivar e provar os fatos que implicam a responsabilidade do administrador de pessoas jurídicas privadas que exercem atividade lucrativa" (AI 718320 AgR/MG).Situação diversa é aquele em que a dissolução irregular da sociedade é devidamente comprovada por meio de diligência realizada por Oficial de Justiça, posto haver o descumprimento de deveres por parte dos sócios gerentes/administradores da sociedade, nos termos da Súmula n. 435/STJ: ‘’Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.’’No caso dos autos, a dissolução irregular da empresa executada restou devidamente certificada pelo sr. oficial de justiça que em diligência.Agravo de Instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para autorizar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios Peter James Boyes Ford e David Arthur Boyes Ford, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.